Tribunal: TJMT
Processo: 1030155-49.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030155-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DIOGO DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 608.912.913-50 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE
FORAGIDO
. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva pela prática
, em tese,
d
os
crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, vinculados à facção criminosa
do
“Comando Vermelho”.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão: (i)
verificar a idoneidade da prisão preventiva
;
(
ii
)
analisar a suficiência de medidas cautelares
.

III. Razões de decidir

3.
O

cenário fático
[envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas]
justifica a prisão preventiva, pois “
há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, [...], sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP
” (TJMT, N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/11/2023).

4.

A
“
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 198.290/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

5. Os
“
predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva e as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento do paciente com a organização criminosa e sua atuação como "lojista" de drogas, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva
” (TJMT, (N.U 1018785-73.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024).

6. A
“
fuga do agente, assim entendida como “ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”, nos termos do Enunciado Criminal n. 26 do TJMT (N.U 1024081-47.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023).

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030155-49.2024.8.11.0000

PACIENTE: DIOGO DOS SANTOS MESQUITA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido de liminar,

impetrado em favor de
DIOGO DOS SANTOS MESQUITA
contra ato do Juízo da
5
ª Vara
Criminal de
Sinop
que, nos autos do incidente processual n. 1003397-04.2024.8.11.0042, decretou a prisão preventiva
pela prática
, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas

(id.
247816183).

O impetrante sustenta que:
1
)
a decisão constritiva
não estaria
motivada em
pressupostos da prisão preventiva;
2)
o paciente possui predicados pessoais;
3
) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a revoga
ção d
a prisão preventiva
ou
a
substitu
ição
por medidas cautelares alternativas
(id. 247816185).

O pedido liminar foi indeferido (id.
249177153).

O juízo singular prestou informações (id. 258011172).

A Procuradoria de Justiça
Criminal Especializada
exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
(id.
258930658
).

R
elat
ado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 27/05/2024, o juízo singular decretou a prisão preventiva nos seguintes termos
:

“
Cuida-se de Representação Policial pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, SEQUESTRO E BLOQUEIO DE BENS, formulada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, no interesse do Inquérito Policial nº 379.4.2023.26018 – IP n. 47/2023 (
PJe
sob n° 1001219 82.2024.8.11.0042), instaurado para investigação dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Discorreu a Autoridade Policial que aportou na Gerência o Auto de Investigação Preliminar n° 06/2023/R98, oriundo da Delegacia de Polícia de Tapurah/MT, versando sobre suposto crime de ameaça em desfavor dos Policiais Civis Cleomar Campos, Alex Rodrigues, Delegado de Polícia Guilherme Pompeu, além do Policial Militar Odair da Silva, perpetrado pelo suposto líder da facção
criminosa “Comando Vermelho”, TIAGO TELLES, vulgo "SINTONIA”, “DARK”, “MIZUNO", oportunidade em que fora instaurado o Inquérito Policial nº 09/2023.

Consta que na ocasião, o Delegado de
Policia
daquela circunscrita representou pela Busca e Apreensão e quebra de sigilo de dados em face do representado Tiago Telles, que após a devida autorização judicial em 27.01.2023, com apoio da GCCO fora cumprido o respectivo mandado de busca e apreensão na PCE (
PJe
1001962-59.2022.8.11.0108), circunstância na qual os policiais arrecadaram 04 (quatro) aparelhos celulares na posse do suspeito durante a execução do mandado no raio 03, cubículo 28.

Narrou que, após autorização judicial para extração das conversas contidas nos aparelhos apreendidos, efetivou-se uma análise superficial de um dos celulares, sendo descoberto um ousado plano contra a vida e integridade física dos agentes de segurança pública da cidade de Tapurah/MT, que atuam de maneira eficaz no combate à criminalidade local, quais sejam, o Delegado de Polícia Dr. Guilherme Pompeu, os investigadores de polícia Cleomar Eterno de Campos e Alex Rodrigues Alves de Lima, assim como o PM Odair
Antonio
da Silva.

Diante da narrativa, vislumbrou ser necessário representar pela autorização de compartilhamento das provas contidas nos 04 (quatro) aparelhos celulares (mormente o aparelho XIAOMI REDMI 9ª M2006C3LG, COR AZUL, IMEI 864087063074993 e IMEI 864087063075008) apreendidos por força da decisão judicial proferida nos autos
PJe
1001962- 59.2022.8.11.0108, com o intuito de subsidiar a investigação policial do plano orquestrado contra a integridade física dos agentes de segurança, a qual foi devidamente autorizada pelo r. juízo através do incidente nº. 1000192-94.2023.8.11.0108.

O Delegado acrescentou que após a elaboração do relatório sobre as ameaças aos Policiais, fora confeccionado um novo Relatório Técnico (nº 2023.13.23570/NI/GCCO), pelo qual se verificou dos dados extraídos do aparelho celular ampla informação sobre a Organização Criminosa Comando Vermelho-MT, liderada por TIAGO TELLES e ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS,
alcunha “SICREDI”, que comandam a comercialização de entorpecentes, armas de fogo e munições na região norte do Estado de MT.

Destacou que TIAGO TELLES, de alcunha “SINTONIA”, atualmente preso no Raio 05 da Penitenciária Central do Estado (PCE), pode ser considerado a principal liderança do Comando Vermelho na região norte do Estado, sobretudo nas cidades de Tapurah, Itanhangá, Ipiranga do Norte e Sorriso, localidades em que seu grupo criminoso é intitulado com sua própria alcunha: “TROPA DO SINTONIA CV-MT”, possuindo extensa ficha criminal, atua comandando o tráfico de entorpecentes, comércio de armas de fogo e munições, além de ordenar a execução de assassinatos em série.

Registrou que consta que Tiago continua a ordenar a prática de roubos, homicídios, atuando na negociação de armas de fogo e entorpecentes, tudo realizado através de troca de mensagens e ligações do aparelho celular que fora apreendido, isto porque os presos possuem amplo acesso a aparelhos celulares mesmo estando segregados.

Por fim, ressaltou que representou por novo compartilhamento, devidamente deferido nos autos da ação penal n. 1000924-75.2023.8.11.0108, motivo pelo qual instaurou-se o presente persecutório, pelo qual passaremos a individualizar a conduta dos investigados e seus comparsas. [...].

Do representado DIOGO DOS SANTOS MESQUITA, vulgo “BAILARINO”.

O suspeito Diogo é identificado como um dos membros da organização criminosa, responsável pelo tráfico de drogas na região de Tapurah/MT, bem como aparece na lista atualizada de lojista enviada por Paulo Henrique para Tiago Telles, em 26/01/2023.

Ademais, no celular apreendido em posse de TIAGO TELLES constatou-se que no dia 13 de janeiro de 2023, TIAGO enviou uma mensagem em forma de comunicado do “Comando Vermelho – Quadro Final Sorriso CV-MT”, intimando para que todos os integrantes da
OrCrim
unissem forças na “caça”
contra os membros do PCC e da TROPA CASTELAR (que são inimigas do Comando Vermelho) e que aquele que não obedecesse, seria cobrado com rigidez.

Destaca-se a mensagem enviada por Robson, em 13 de janeiro de 2023, para o núcleo de Sorriso/MT, em formato de comunicado do “Comando Vermelho – Quadro Final Sorriso CV-MT, intimando para que todos os integrantes da
OrCrim
unissem forças na “caça” contra os membros do PCC e da TROPA CASTELAR. [...].

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.
[...].

Pois bem.

Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública. [...].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública,
com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: [...]2) DIOGO DOS SANTOS MESQUITA [...].
”
(id. 247816183)

N
o dia 12/08/2024, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) - Unidade Desconcentrada de Sinop - ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outras 2
8
pessoas
pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico
(Autos nº 1001219-82.2024.8.11.0042, id. 165295302
e
id. 176329479).

A denúncia fo
i
recebid
a
(Autos nº 1001219-82.2024.8.11.0042, id. 167611803 e 176218140).

Pois bem.

A
pris
ão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente
em
organização criminosa

[
ligada à facção criminosa do
“Comand
o
Vermelho”
]

voltada ao tráfico de drogas na região da cidade de Tapurah
/MT
,
o qual é apo
ntado como lojista
[responsável pelo tráfico]
, cujos indícios estão
retratad
os
em
relatório técnico de extração de dados telemáticos
de aparelho celular apreendido em poder do corréu Tiago Telles [com autorização judicial], então líder do grupo criminoso.

E
s
se
cenário fático
justifica a prisão preventiva, pois “
há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, ocupando a função de lojista, atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, [...], sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP
” (TJMT, N.U 1024032-69.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/11/2023).

Noutra ótica
, a
“
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 198.290/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Igualmente
, “
os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva e as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento do paciente com a organização criminosa e sua atuação como "lojista" de drogas, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva
” (TJMT, (N.U 1018785-73.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024).

Ademais,
registro que na ação penal, em relação ao paciente, o Ministério Público, no dia 18/09/2024, “
informou a possibilidade de que tenha foragido para o Estado do Maranhão
” (Autos nº 1001219-82.2024.8.11.0042, id. 169508655).

De fato, e
m
consulta
ao
Portal do
Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP)
, consta que o mandado de prisão preventiva
, salvo melhor juízo,
está pendente de cumprimento (
https://portalbnmp.cnj.jus.br
, acesso em 16/12/2024
),
de modo que “
a fuga do agente, assim entendida como “ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
, nos termos do
Enunciado Criminal
n.
26
do TJMT (
N.U 1024081-47.2022.8.11.0000,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24/01/2023
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024